Tribunal: TJDFT
Processo: 0747429-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0747429-76.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: A. T. S. REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE SOUSA SILVA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Unimed Seguros Saúde S.A. contra a decisão de deferimento da medida de urgência nos autos n.o 0721936-37.2025.8.07.0020 (2a Vara Cível de Águas Claras/DF). A matéria devolvida reside na (i)legitimidade da negativa de cobertura do plano de saúde em custear o tratamento indicado para Braquicefalia/Plagiocefalia Posicional (CID-10: Q67.3), mediante fornecimento de órtese craniana sob medida (modelo Starband – Orthomerica®), além de acompanhamento clínico e fisioterapêutico especializado, solicitado por médico assistente. Eis o teor da decisão ora revista: A.T.S. propôs Ação de Obrigação de Fazer com pedido de pedido de tutela de urgência, em face de UNIMED SEGUROS S/A, visando compelir a ré à cobertura do tratamento indicado para Braquicefalia/Plagiocefalia Posicional (CID-10: Q67.3), mediante fornecimento de órtese craniana sob medida (modelo Starband – Orthomerica®), além de acompanhamento clínico e fisioterapêutico especializado. A parte autora alega urgência em razão da janela terapêutica restrita (primeiro ano de vida) e da ineficácia de tratamentos convencionais, destacando o risco de sequelas funcionais permanentes. Afirma que, apesar disso, a parte ré negou a cobertura do tratamento indicado, aduzindo ausência de previsão contratual e exclusão do Rol da ANS (art. 17, VII, da RN no 465). Os autos vieram conclusos. Decido. De início verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência aventada na exordial. Compulsando os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, verifico estarem configurados os requisitos acima elencados. A propósito, a relação jurídica afirmada pela autora resta comprovada pela carteira de plano de saúde de ID 252141102 e a própria negativa da requerida de ID 252141108, denotando que o autor é beneficiário de plano de assistência oferecido pela instituição ré. O quadro patológico que acomete o autor encontra-se satisfatoriamente demonstrado pelo relatório médico de ID 252141118, cujo conteúdo descreve: “Antônio Tolentino Sousa, no momento com 8 meses e 22 dias de idade, foi diagnosticado com Q67.3, plagiocefalia (deformidade da cabeça com assimetria) por posições repetidas prolongadas. Feito tomografia computadorizada do crânio em agosto 2025 que referendou o diagnóstico. Necessita tratamento com uso de capacete modelador para evitar necessidade cirúrgica. Orientado necessidade de tratamento à brevidade pois com o crescimento pode não mais ser efetivo.”. Desse modo, a documentação juntada conduz-me à probabilidade do direito, haja vista que está demonstrado que a patologia de que padece o requerente demanda a utilização de órtese para correção da assimetria craniana. O perigo de dano também está presente na medida em que a intervenção precoce é indispensável para garantia de correção da problemática apresentada, sendo o tempo, conforme prescrição médica, um fator de risco, conquanto a assimetria craniana somente pode ser objeto de contorno na primeira fase da infância. Há de se acrescer que este também é o entendimento deste Tribunal em outros feitos: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA HIPERVULNERÁVEL. BRAQUICEFALIA E PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. ÓRTESE CRANIANA SOB MEDIDA. TRATAMENTO PRESCRITO COMO SUBSTITUTIVO À CIRURGIA. ROL DA ANS. RELATIVIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por criança representada por seu genitor contra decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer proposta em face da operadora de plano de saúde. O pedido visava compelir a ré ao custeio de órtese craniana sob medida indicada para tratamento de braquicefalia posicional severa e alterações de plagiocefalia (CID Q67.3). A negativa fundou-se em cláusula contratual que exclui cobertura de órteses não ligadas a ato cirúrgico e na ausência do tratamento no rol taxativo da ANS. A agravante alegou que a órtese substitui cirurgia coberta, sendo mais eficaz, segura e urgente devido à limitação da chamada “janela terapêutica”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa da operadora de plano de saúde ao custeio de órtese craniana prescrita como tratamento substitutivo à cirurgia, sob alegação de exclusão contratual e ausência no rol da ANS; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência à luz do art. 300 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cobertura contratual da patologia CID Q67.3, somada à eficácia e urgência da órtese prescrita como alternativa à cirurgia, evidencia a probabilidade do direito à luz da função social do contrato e da proteção integral da criança. 4. O perigo de dano é patente diante da necessidade de intervenção imediata para evitar sequelas cranianas permanentes, dada a limitação temporal da plasticidade óssea na infância. 5. A cláusula de exclusão de órteses não cirúrgicas deve ser relativizada quando o uso do dispositivo se mostra indispensável, eficaz e substitutivo a procedimento cirúrgico coberto, nos termos da Lei no 14.454/2022 e da jurisprudência consolidada. 6. A ausência do tratamento no rol da ANS não impede sua cobertura, desde que comprovada a necessidade clínica e a eficácia do procedimento, conforme preceituado pela Lei no 14.454/2022. 7. O eventual conflito de interesse do médico prescritor não se sustenta como justificativa legítima para recusa do custeio, à míngua de elementos técnicos que infirmem a prescrição apresentada. 8. A medida liminar possui reversibilidade econômica, assegurando o ressarcimento à operadora em caso de improcedência da ação. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A recusa de custeio de órtese prescrita como tratamento substitutivo a cirurgia coberta pelo plano de saúde configura prática abusiva, ainda que ausente previsão no rol da ANS. 2. A cláusula de exclusão de órteses não ligadas a ato cirúrgico deve ser relativizada quando o tratamento se mostra proporcional, eficaz e necessário à saúde do beneficiário. 3. Criança hipervulnerável tem direito à cobertura de tratamento urgente prescrito por profissional habilitado, sob pena de violação à proteção integral e ao direito à saúde. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o e art. 227; ECA, art. 1o; CPC, art. 300; Lei no 9.656/1998, art. 10, VII; Lei no 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1731762/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 22.05.2018, DJe 28.05.2018; TJDFT, Acórdão 1426748, 0702829-72.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 25.05.2022, DJe 06.06.2022. (Acórdão 2037148, 0714970-21.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 08/09/2025.) Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. INAPLICABILIDADE DO CDC. ADEQUAÇÃO. TRATAMENTO MÉDICO. ÓRTESE CRANIANA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA COMPROVADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido em ação de obrigação de fazer, cumulada com tutela antecipada, para determinar que plano de saúde autorize e custeie tratamento com órtese craniana prescrito a menor diagnosticado com braquicefalia posicional severa. Alega-se, preliminarmente, o cerceamento de defesa, assim como a inaplicabilidade do CDC e, no mérito, a improcedência do pedido por ausência de cobertura legal e contratual para órtese desvinculada de procedimento cirúrgico, assim como por falta de previsão no rol da ANS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela suposta ausência de produção de provas; e (ii) estabelecer se é devida a cobertura do tratamento com órtese craniana, prescrito com urgência, ainda que não vinculado a procedimento cirúrgico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Afastada a preliminar de cerceamento de defesa, pois a matéria foi decidida com base em prova documental suficiente, nos termos do art. 355, I, do CPC. 4. Rejeitada a alegação de inaplicabilidade do CDC, pois a sentença não se fundamentou em normas consumeristas. 5. Comprovada a urgência do tratamento e a ineficácia de terapias alternativas, sendo a órtese a única opção eficaz para evitar o agravamento do quadro clínico e possível necessidade de cirurgia futura, o procedimento deve ser deferido, ainda que hajam argumentos apenas de ordem econômica. 6. A negativa de cobertura baseada na ausência de previsão contratual e no rol da ANS não se sustenta diante da urgência e da prescrição médica, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJDFT. 7. A operadora não comprovou cláusula contratual específica de exclusão da cobertura, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC. 8. A jurisprudência reconhece a obrigatoriedade de cobertura de tratamento prescrito por médico, mesmo que não previsto no rol da ANS, quando comprovada a urgência e a adequação terapêutica. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, desprovido. Tese de julgamento: "1. A negativa de cobertura de órtese craniana não vinculada a procedimento cirúrgico é indevida quando comprovada a urgência e a prescrição médica como única alternativa terapêutica eficaz. 2. O rol da ANS permite a cobertura de procedimentos não listados, desde que justificados por laudo médico e urgência. 3. A ausência de cláusula contratual expressa de exclusão de cobertura, e, mais ainda, de prova nesse sentido, impede a negativa do tratamento pelo plano de saúde." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I; CPC, art. 373, II; Lei 9.656/1998, arts. 10, VII, §4o, e 35-C. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.030.078/MS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 28/11/2022, DJe 01/12/2022; TJDFT, Acórdão 1744361, ApCiv 07411516420228070000, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 10/08/2023, p. 27/08/2023; TJDFT, Acórdão 1250644, ApCiv 07049617320208070000, Rel. Des. José Divino, 6a Turma Cível, j. 20/05/2020, p. 08/06/2020. (Acórdão 2035746, 0743694-66.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 30/08/2025.) Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. PLANO DE SAÚDE. ÓRTESE CRANIANA. BRAQUICEFALIA E PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS. LEI No 14.454/2022. DANOS MORAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação principal interposta por operadora de plano de saúde buscando afastar obrigação de custear órtese craniana não ligada a ato cirúrgico, e apelação adesiva de menor diagnosticada com assimetria craniana (braquicefalia e plagiocefalia posicional), pleiteando indenização por danos morais pela negativa de cobertura de tratamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde deve custear órtese craniana não ligada a ato cirúrgico para tratamento de assimetria craniana; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação contratual está sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a proteção contra cláusulas abusivas e a interpretação mais favorável ao consumidor vulnerável. 4. A Lei no 14.454/2022 alterou substancialmente a Lei no 9.656/1998, estabelecendo que o rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa, devendo a cobertura ser autorizada quando há comprovação da eficácia científica do tratamento prescrito ou recomendações de órgãos técnicos competentes. 5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a cobertura de órtese craniana para tratamento de braquicefalia e plagiocefalia posicional é obrigatória, pois se destina a evitar procedimento cirúrgico futuro de alto risco, conforme precedentes dos REsp no 1.893.445/SP e AREsp no 2.761.702/SP. 6. A prescrição médica demonstra necessidade urgente do tratamento entre 3 e 6 meses de idade para evitar cirurgia neurocirúrgica posterior de elevada morbimortalidade, sendo procedimento com eficácia cientificamente comprovada e aprovado pela ANVISA. 7. A negativa inicial da operadora, ocorrida em setembro de 2021, estava fundamentada na legislação vigente à época, quando o rol da ANS ainda era interpretado como taxativo, não configurando ato ilícito gerador de danos morais por aplicação do princípio tempus regit actum. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “1. É obrigatória a cobertura de órtese craniana para tratamento de braquicefalia e plagiocefalia posicional, tendo em vista sua finalidade de evitar cirurgia futura de alto risco, a eficácia científica comprovada e a natureza exemplificativa do rol da ANS estabelecida pela Lei no 14.454/2022. 2. A negativa de cobertura baseada na legislação vigente à época dos fatos não configura ato ilícito gerador de danos morais quando posteriormente superada por alteração legislativa, aplicando-se o princípio tempus regit actum.” Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 10, § 13, I e II; Lei no 14.454/2022; Lei no 8.078/1990, art. 51, IV; Súmula 608/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.893.445/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18/4/2023; STJ, AREsp no 2.761.702/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 19/5/2025; TJDFT, Acórdão 1904828, Rel. Alfeu Machado, 6.a Turma Cível, j. 7/8/2024; TJDFT, Acórdão 1929512, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 26/9/2024. (Acórdão 2023400, 0706955-60.2021.8.07.0014, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 28/07/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DIAGNÓSTICO DE PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. TRATAMENTO COM ÓRTESE CRANIANA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DEVER DE CUSTEIO. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. EXCEÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. A exceção de cobertura mínima prevista no artigo 10, inc. VII, da Lei no 9.656/1998 é inaplicável ao paciente com diagnóstico de Plagiocefalia Posicional que tem indicação de uso de órtese craniana, pois o tratamento com a prótese previne e substitui a realização de neurocirurgia que apresenta elevada morbimortalidade. 2. Embora a 2a Seção do STJ tenha entendido que o rol da ANS é taxativo, permanece a obrigação excepcional de cobertura se não existir a possibilidade de adotar procedimento incorporado ao rol e se comprovada a imprescindibilidade e a eficiência do tratamento alternativo, observado o direito fundamental à saúde. 3. Existindo previsão contratual de cobertura para a doença, que está prevista no rol da ANS, não é admissível negar o tratamento ao paciente, sobretudo quando respaldado em pedido médico que justifica devidamente a sua necessidade, e sem que o plano de saúde tenha demonstrado a existência de alternativas seguras e eficazes para o tratamento do beneficiário. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.(Acórdão 1632787, 07183306620228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no PJe: 5/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ASSIMETRIA CRANIANA. TRATAMENTO QUE UTILIZA ÓRTESE NÃO LIGADA A CIRURGIA. NEGATIVA INDEVIDA. I. A exclusão do fornecimento de órteses e próteses não ligadas a cirurgias, prevista no contrato em consonância com o artigo 10, inciso VII, da Lei 9.656/1998, não prevalece na hipótese em que o tratamento que utiliza esses produtos, além de mais eficaz, tem o condão de evitar a realização de intervenções cirúrgicas. II. A cobertura da órtese é imperativa na hipótese em que o tratamento que a utiliza para a correção da assimetria craniana tem o condão de evitar terapêuticas convencionais mais onerosas e invasivas. III. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1436524, 07037193620218070003, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no PJe: 27/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Em face do que exposto, defiro a tutela de urgência e determino a requerida que, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, proceda à autorização e custeio de todos os procedimentos e materiais necessários e solicitados, arcando inclusive com honorários médicos, relativos ao procedimento de colocação de órtese (capacete) craniana, conforme prescrição feita pelo médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite, neste primeiro momento, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ciente de que este valor poderá ser aumentado em caso de se verificar que não foi suficiente para estimular o cumprimento desta decisão, sem prejuízo das perdas e danos e outras medidas coercitivas passíveis de adoção por este Juízo. DEFIRO a gratuidade de justiça ao menor. ANOTE-SE. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. CITE-SE e INTIME-SE, a parte ré, COM URGÊNCIA, pelos meios postos à disposição deste Juízo, para cumprir a presente decisão e apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC) e da incidência da multa supratranscrita. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Diligenciados todos os logradouros atribuídos pela parte autora à parte requerida, havendo pedido expresso, fica desde já autorizada a realização de consulta de endereços através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo (RENAJUD, INFOSEG e SIEL), a fim de se localizar endereço hábil à citação pessoal da parte requerida. Realizadas as pesquisas, promova-se a citação da parte requerida no(s) endereço(s) eventualmente ainda não diligenciado(s). Dou à presente decisão força de mandado. Cumpra-se via OFICIAL DE JUSTIÇA. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “os materiais solicitados pela parte agravada - fornecimento órtese craniana – correspondem a órteses não ligadas ao ato cirúrgico (ou não implantáveis), o que não encontra guarida na lei e no contrato firmado entre as partes”; (b) “o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999”; (c) “o uso de órteses cranianas (capacete) é controverso, uma vez que parecem ter maior eficácia que manobras de reposicionamento, embora a maioria dos estudos disponíveis não seja randomizada, apresente vieses e seja de fraca qualidade, sendo difícil tirar conclusões adequadas”; (d) “a braquicefalia e a plagiocefalia são, na maioria dos casos, condições autolimitadas e não patológicas. A literatura médica reconhece que a abordagem inicial para essas condições inclui tratamentos conservadores e não invasivos, como fisioterapia, reposicionamento e monitoramento clínico”; (e) “relatório médico, recomendando, de forma absoluta, o uso da órtese pelo paciente, sendo confeccionado por profissional da própria clínica, acarretando, no mínimo, dúvida de que o tratamento com a órtese craniana fornecida exclusivamente por essa clínica seja a única alternativa possível para a assimetria craniana da Parte Agravada”; (f) “é notório que o valor fixado na decisão agravada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), se configura como desproporcional e desarrazoado, ainda mais diante do prazo exíguo de 5 dias para o cumprimento da obrigação, hipótese que, praticamente, condena a Agravante ao pagamento automático da multa”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à negativa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde, em custear o tratamento indicado para Braquicefalia/Plagiocefalia Posicional (CID-10: Q67.3), mediante fornecimento de órtese craniana sob medida (modelo Starband – Orthomerica®), além de acompanhamento clínico e fisioterapêutico especializado, solicitado por médico assistente. Pois bem. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 14), assim como entendimento sumular 608 do Superior Tribunal de Justiça e da Lei 9.656/1998. Lastreados no princípio da boa-fé objetiva dos contratos, espera-se que os contratantes cumpram suas obrigações de forma justa e equitativa, a fim de garantir efetividade ao ajuste. A eficácia de um contrato de assistência médica para o beneficiário é condicionada à satisfação da expectativa legítima de tratamento médico adequado, em conformidade com as prescrições do profissional médico responsável. Nesse norte, a Lei 14.454/2022, em evidente reversão jurisprudencial do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.886.929 e 1.889.704), alterou a Lei 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para sua cura, porque essa função é atribuída ao profissional da área de saúde, responsável pelo tratamento do paciente. A limitação imposta pela operadora de plano de saúde não pode restringir a liberdade do médico em escolher os meios utilizados no diagnóstico e tratamento, desde que cientificamente reconhecidos, autorizados pelo paciente, praticados em benefício deste e não proibidos pela legislação vigente no país. Dessa forma, a cobertura de tratamento prescrito por médico deverá ser autorizada pelas operadoras de planos de assistência à saúde, mesmo que não exista previsão no catálogo de referência, mas desde que exista comprovação da sua eficácia, baseada em evidências cientificas e em plano terapêutico (Lei 9.656/1998, artigo 10, § 13). Deve-se destacar que a avaliação da necessidade de cuidados especiais cabe ao médico, e não ao plano de saúde. Portanto, se o tratamento indicado para Braquicefalia/Plagiocefalia Posicional (CID-10: Q67.3) for prescrito pelo médico assistente, o plano é obrigado a fornecer o atendimento. No caso concreto, consoante informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que o recente relatório médico, datado em 05 de setembro de 2025 (id 252141118), informa que o autor, ora agravado: [...] Antônio Tolentino Sousa, no momento com 8 meses e 22 dias de idade, foi diagnosticado com Q67.3, plagiocefalia (deformidade da cabeça com assimetria) por posições repetidas prolongadas. Feito tomografia computadorizada do crânio em agosto 2025 que referendou o diagnóstico. Necessita tratamento com uso de capacete modelador para evitar necessidade cirúrgica. Orientado necessidade de tratamento à brevidade pois com o crescimento pode não mais ser efetivo. [...] (g.n.) A recusa da operadora de plano de saúde em fornecer o tratamento indicado pelo médico, sob a alegação de que não consta do rol de procedimentos e eventos de saúde previstos na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e nas diretrizes de utilização do tratamento é abusiva, pois a enumeração feita pelo referido órgão é meramente exemplificativa e o tratamento prescrito pelo médico, ainda que em fora das diretrizes iniciais de utilização, não pode ficar à mercê da definição pela operadora do plano contratado, caso contrário resulta comprometido o enfrentamento adequado da própria doença, esvaziando o objeto do contrato e sua função social (precedentes do STJ: AgInt no AREsp 1.127.253/RJ, AgRg no REsp 1325733/DF, AgInt no REsp 1.682.692/RO). As cláusulas das condições gerais da apólice que excluem a cobertura não podem prevalecer sobre os direitos fundamentais à vida e à saúde, sendo consideradas abusivas e sem efeito jurídico quando limitam esses direitos essenciais, à luz do Código de Defesa do Consumidor. Nesse quadro, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque as alegações da parte agravante estão em desconformidade com a legislação e a jurisprudência desta Corte de Justiça. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável o pretendido efeito suspensivo, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA HIPERVULNERÁVEL. BRAQUICEFALIA E PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. ÓRTESE CRANIANA SOB MEDIDA. TRATAMENTO PRESCRITO COMO SUBSTITUTIVO À CIRURGIA. ROL DA ANS. RELATIVIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por criança representada por seu genitor contra decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer proposta em face da operadora de plano de saúde. O pedido visava compelir a ré ao custeio de órtese craniana sob medida indicada para tratamento de braquicefalia posicional severa e alterações de plagiocefalia (CID Q67.3). A negativa fundou-se em cláusula contratual que exclui cobertura de órteses não ligadas a ato cirúrgico e na ausência do tratamento no rol taxativo da ANS. A agravante alegou que a órtese substitui cirurgia coberta, sendo mais eficaz, segura e urgente devido à limitação da chamada “janela terapêutica”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa da operadora de plano de saúde ao custeio de órtese craniana prescrita como tratamento substitutivo à cirurgia, sob alegação de exclusão contratual e ausência no rol da ANS; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência à luz do art. 300 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cobertura contratual da patologia CID Q67.3, somada à eficácia e urgência da órtese prescrita como alternativa à cirurgia, evidencia a probabilidade do direito à luz da função social do contrato e da proteção integral da criança. 4. O perigo de dano é patente diante da necessidade de intervenção imediata para evitar sequelas cranianas permanentes, dada a limitação temporal da plasticidade óssea na infância. 5. A cláusula de exclusão de órteses não cirúrgicas deve ser relativizada quando o uso do dispositivo se mostra indispensável, eficaz e substitutivo a procedimento cirúrgico coberto, nos termos da Lei no 14.454/2022 e da jurisprudência consolidada. 6. A ausência do tratamento no rol da ANS não impede sua cobertura, desde que comprovada a necessidade clínica e a eficácia do procedimento, conforme preceituado pela Lei no 14.454/2022. 7. O eventual conflito de interesse do médico prescritor não se sustenta como justificativa legítima para recusa do custeio, à míngua de elementos técnicos que infirmem a prescrição apresentada. 8. A medida liminar possui reversibilidade econômica, assegurando o ressarcimento à operadora em caso de improcedência da ação. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A recusa de custeio de órtese prescrita como tratamento substitutivo a cirurgia coberta pelo plano de saúde configura prática abusiva, ainda que ausente previsão no rol da ANS. 2. A cláusula de exclusão de órteses não ligadas a ato cirúrgico deve ser relativizada quando o tratamento se mostra proporcional, eficaz e necessário à saúde do beneficiário. 3. Criança hipervulnerável tem direito à cobertura de tratamento urgente prescrito por profissional habilitado, sob pena de violação à proteção integral e ao direito à saúde. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o e art. 227; ECA, art. 1o; CPC, art. 300; Lei no 9.656/1998, art. 10, VII; Lei no 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1731762/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 22.05.2018, DJe 28.05.2018; TJDFT, Acórdão 1426748, 0702829-72.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 25.05.2022, DJe 06.06.2022. (Acórdão 2037148, 0714970-21.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 08/09/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. ÓRTESE CRANIANA PARA PLAGIOCEFALIA POSICIONAL SEVERA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para compelir o plano de saúde ao fornecimento de órtese craniana à autora, menor de idade (1 ano), diagnosticada com braquicefalia e plagiocefalia posicional severa, conforme prescrição médica. A decisão considerou preenchidos os requisitos legais para a medida, diante da urgência do caso e da plausibilidade do direito alegado. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível, em sede de tutela de urgência, a imposição ao plano de saúde público distrital do fornecimento de órtese craniana não incluída no rol da ANS; (ii) estabelecer se há comprovação técnica e legal suficiente da eficácia do tratamento prescrito para justificar a cobertura obrigatória. III. Razões de decidir 3. A negativa de cobertura pelo plano de saúde com base na ausência da órtese no rol da ANS é abusiva, à luz do art. 10, §§ 12 e 13, da Lei no 9.656/1998, com redação dada pela Lei no 14.454/2022, que admite exceções desde que preenchidos requisitos técnicos, como prescrição médica fundamentada e eficácia comprovada. 4. Relatório médico detalhado atesta a gravidade do quadro clínico da autora e a recomendação expressa de uso da órtese craniana nos primeiros 18 meses de vida, período considerado janela terapêutica essencial, com risco de ineficácia caso haja atraso. IV. Dispositivo 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. ______ Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2.111.676/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03.06.2024, DJe 05.06.2024. (Acórdão 2014895, 0706419-52.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) De outro giro, inquestionável que o juiz poderá determinar a imposição de multa, independente de requerimento da parte, no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer (Código de Processo Civil, art. 536, §1o). Os requisitos para determinação da multa são que esta seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito (Código de Processo Civil, art. 537). Ainda, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar valor e periodicidade da multa, ou excluí-la caso verifique que se tornou insuficiente, excessiva, ou que o obrigado cumpriu parcial a obrigação, até mesmo supervenientemente (Código de Processo Civil, art. 537, §1o). Isso porque essa modalidade de multa tem caráter coercitivo, e não indenizatório. Até por isso, pode ser revista posteriormente, conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do autor da ação, observando-se o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto. No caso que ora se apresenta, constata-se que o e. Juízo originário teria determinado “à requerida que, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, proceda à autorização e custeio de todos os procedimentos e materiais necessários e solicitados, arcando inclusive com honorários médicos, relativos ao procedimento de colocação de órtese (capacete) craniana, conforme prescrição feita pelo médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite, neste primeiro momento, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ciente de que este valor poderá ser aumentado em caso de se verificar que não foi suficiente para estimular o cumprimento desta decisão, sem prejuízo das perdas e danos e outras medidas coercitivas passíveis de adoção por este Juízo”. Nesse quadro, nutro a concepção jurídica de que o valor total da multa cominatória, limitada a R$ 20.000,00, se revela aparentemente proporcional à própria obrigação de fazer caso descumprida, ou seja, não se constata o alegado enriquecimento sem causa da parte agravada, até porque eventual redução das “astreintes’ nesta fase processual poderia resultar em incentivo ao descumprimento da determinação judicial. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Ao Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 28 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator